Tribunal: STF
Processo: HC 56664
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DE QUE GOZA A CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR
EDITAL REGULARMENTE FEITA. FALTA DE JUSTA CAUSA, CUJA COMPROVAÇÃO
EXIGE REEXAME DE QUESTÃO DE FATO, O QUE NÃO E ADMISSIVEL NO ÂMBITO
DO HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO.